Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. DEDUÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: No caso em espécie, a controvérsia do feito cinge-se em aferir a possibilidade, ou não, de rescisão do contrato de promessa de compra e venda nos termos pretendidos pela parte autora e na apuração do valor a ser restituído.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão imotivada de contrato, a qual decretou a resolução do contrato de compra e venda de fração de unidade imobiliária e condenou a requerida a restituir o percentual correspondente à 80% das parcelas pagas pelo autor. 1.1. No apelo, o requerido pede a reforma da sentença para deduzir do montante a ser restituído ao autor a taxa de fruição do imóvel, bem como para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir (i) a regularidade do pedido de dedução de “taxa de fruição do imóvel” do montante a ser restituído ao adquirente, na hipótese de rescisão de contrato por desistência do comprador, assim como (ii) definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o autor formalizou contrato de promessa de compra e venda para aquisição de uma fração ideal de imóvel no empreendimento imobiliário em regime de multipropriedade, tendo optado pela rescisão unilateral do contrato. 3.1. A despeito de o contrato estabelecer 1% ao mês ou fração de mês, o valor correspondente a taxa de fruição bem, relativo ao período no qual a parte teve disponibilizada a unidade imobiliária, a penalidade deve atender aos limites estabelecidos pela legislação que regulamenta a matéria (art. 67-A., §2o, III, da Lei n.o 13.786/18), a qual disciplina a resolução de contrato de unidade imobiliária e admite tão somente a dedução do valor equivalente à 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. 3.2. Ademais, tratando-se de contrato de aquisição de imóvel pelo regime de multipropriedade, o período de incidência da taxa de fruição do bem deve ser calculado de acordo com as datas disponibilizadas para uso e ocupação do adquirente ajustadas pela avença. 3.3. Precedente: “O período de incidência da taxa de fruição do bem obtido sob o regime de multipropriedade não pode corresponder ao lapso temporal compreendido entre a data de entrega do bem até o desfazimento do negócio, uma vez que, em tal espécie de negócio, o bem não esteve disponível para o uso livre e continuado por todo esse período, devendo-se ter em mente, para fins de definição da taxa de fruição, o tempo de ocupação, de acordo com o cronograma contratual”. (0713136-19.2021.8.07.0001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe: 19/09/2022.) 3.4. Portanto, assiste razão parcial ao apelante para admitir a dedução da quantia a ser restituída ao autor o valor da taxa de fruição do imóvel, na forma como admitido pela lei de regência.
4. No tocante aos juros de mora, o colendo STJ, no julgamento do REsp 1740911/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.002): "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão." 4.1. Todavia, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso em apreço, considerando ter sido o contrato formalizado posterior a legislação referida no precedente qualificado. 4.2. Outrossim, tratando-se de demanda na qual restou reconhecida a nulidade de cláusula contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratório é a data da citação. 4.3. Precedente da Casa: “Em se tratando de pretensão de modificação de cláusula inserta em termo de distrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.002”. (07010776220188070014, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 05/03/2021).
5. O provimento do recurso interposto pela requerida, admitindo o decote da “taxa de fruição do imóvel” sobre o valor a ser restituído ao comprador, resulta na sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), devendo o autor responder com o pagamento de 20% e a parte apelante o equivalente a 80% das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de rescisão de contrato de imóvel pelo regime de multipropriedade, a dedução do valor correspondente a taxa de fruição bem, relativo ao período no qual a parte teve disponibilizada a unidade imobiliária, deve atender aos limites estabelecidos pela lei de regência, observado o período disponibilizado para uso e ocupação ajustado pela avença. 2. Os juros de mora estabelecido pelo Tema 1.002/STJ incidem apenas aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018, devendo os juros incidir a partir da citação quando reconhecida nulidade de cláusula contratual”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 67-A., §2o, III, da Lei n.o 13.786/18;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0720683-18.2023.8.07.0009, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025; 07010776220188070014, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 05/03/2021.